Tribunal: TJBA
Processo: 8028603-92.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028603-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO e outros

Advogado(s)
:
PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE
(
ART
.
14
DA LEI N
º 10.826/03
E ART
. 307
,
NA FORMA

DO

ART
.
69
,
TODOS DO CP
).

Alegaç
ão
de
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
da prisão preventiva.
NÃO CONHECIMENTO.

REITERAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DE HABEAS CORPUS ANTERIOR.
teses já examinadas e rechaçadas pelo órgão colegiado
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
INOCORRÊNCIA.
TRÂMITE DA AÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
ADEQUADO IMPULSO OFICIAL.
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO
DESIGNADA PARA 19/06/2024.

REVISÃO NONAGESIMAL.

PRISÃO REAVALIAVA EM 16/01/2024. ULTRAPASSADOS 90 DIAS SEM REEXAME DA CUSTÓDIA.
ATRASO CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PRECEDENTES.
JUÍZO DE COATOR DEVE REAVALIAR A CUSTÓDIA. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO
ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP.

PARECER MINISTERIAL
PELO

CONHECIMENTO EM PARTE E

CONCESSÃO PARCIAL
. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
PARCIALMENTE
E
CONCEDIDA EM PARTE.

ORDEM CONHECIDA
PARCIALMENTE
E,
NA EXTENSÃO CONHECIDA,

CONCEDIDA EM PARTE,
para determinar que seja reexaminada a necessidade da custódia cautelar do ora paciente, nos termos do que preconiza o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8055344-09.2023.8.05.0000
,
impetrado por P
aula Stephanny Brandão Prado
,
advogada, em favor de LUIZ RICARDO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer
EM PARTE

O HABEAS CORPUS
e,
NA EXTENSÃO CONHECIDA,

conced
ER
A ORDEM
PARCIALMENTE
,
para determinar que seja reexaminada a necessidade da custódia cautelar do ora paciente, nos termos do que preconiza o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

ac06